Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-80.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000524-80.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOVIS FRANCISCO CAMILOTTI - CPF: 522.367.301-87 (RECORRENTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFICIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170080201, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada

ao
pagamento
do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a
título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do arbitramento.

Ainda, determinou a religação/regularização da linha telefônica do autor.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: A incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de prova pericial;

2)

A ausência de falha na prestação de serviços;

3)

O atraso no pagamento das faturas;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

O valor da condenação – Violação ao artigo 944 do CC;

6)

Litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No que tange à preliminar de incompetência do Juízo em razão da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica,
rejeito-a
, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui junto à reclamada a linha telefônica móvel sob nº
(66) 9 9994-3696
.

Assevera que, mesmo não tendo faturas pendentes, permaneceu por mais de 20 (vinte) dias sem conseguir fazer ligações, uma vez que a linha telefônica se encontra bloqueada.

Diante disso, entrou em contato coma reclamada, conforme protocolos anexados nos ids. 170080179/170080181, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, ajuizando a presente demanda em
25/01/2023
.

A demandada, em sede de contestação, alega que não praticou ato ilícito, sendo que não realizou o bloqueio da linha telefônica, sendo indevido, portanto, o dano moral.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada

ao
pagamento
do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a
título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do arbitramento.

Ainda, determinou a religação/regularização da linha telefônica do autor.

Como bem pontuado na sentença, “
(...) e
m que pese a ré afirmar que não houve interrupção dos serviços, analisando-se o relatório de chamadas juntado pela ré no ID n°113251462, a partir da página 673, é possível observar que do dia 08/01/2023 em diante, apenas as chamadas recebidas ou as chamadas realizadas para a operadora é que tinham duração considerável, sendo que as demais ligações realizadas não passavam de 20 segundos.

Cumpre mencionar que anteriormente a esse período, as ligações do autor tinham durações bem superiores. A diferença na duração das chamadas, aliado ao fato de que o autor realizou inúmeras reclamações junto a ré, confirmam que houve anormalidade no funcionamento do serviço de telefonia.

Além disso, a parte ré não comprovou o regular funcionamento da linha do autor, bem como que não juntou aos autos nenhuma das reclamações referentes aos protocolos juntados pelo autor. ”

No caso,
restou comprovado que o reclamante ficou impossibilitado de efetuar ligações e que tentou solucionar o problema de forma administrativa, sem ter obtido êxito (id. 170080176/170080180).

Por outro lado, a reclamada não trouxe aos autos comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, inclusive não contestou os diversos protocolos administrativos anexados à inicial.

Vale ressaltar que o relatório de chamadas trazido pela reclamada corrobora a narrativa de falha na prestação dos serviços, visto que demonstra diversas ligações direcionadas ao número 8486 (pertencente à demandada), no período abarcado pela inicial, fator que indica as tentativas de solucionar o imbróglio ocasionado na linha do autor.

Ademais, quanto à alegação de atraso no pagamento das faturas, a própria reclamada afirma inexistir registro de inadimplência e bloqueio da linha por tal motivo (id. 170080198 – Pág. 04).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a suspensão indevida da linha telefônica do reclamante tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

CIVIL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO PROMOCIONAL ("BLACK FRIDAY"). ENVIO DE FATURAS COM VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. RECLAMAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA.
BLOQUEIO DO IMEI DO APARELHO CELULAR
. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À LOJA. DEMORA NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO. DESCASO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). II. Comprovada a defeituosa prestação de serviços decorrente: i) inúmeras reclamações de cobrança de fatura com valor superior ao contratado (protocolos de atendimento de Id 19281520, 19281521, 19281522, 19281523); ii) bloqueio do IMEI do aparelho da consumidora (ID 19281515); iii) necessidade de comparecimento à loja (consumidora em tratamento de doença grave - ID 19281512), onde teria recebido a informação de que o bloqueio seria decorrente de roubo ou furto do aparelho (ID 19281555 - Pág. 1/2); iv) da necessidade de aquisição de novo aparelho, em razão da inércia da empresa à resolução do imbróglio (ID 19281516). III. O patente descaso ao pronto atendimento do justo pedido à consumidora (não ser cobrada indevidamente), que se viu obrigada a "bater às portas do Judiciário" para ver garantidos seus direitos, supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação. IV. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 2.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso. V. Comprometida a tese de litigância de má-fé arguida contra a parte requerente/recorrente. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condena a requerida a pagar a requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, á míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55). (Acórdão 1294118, 07003753020208070020, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grife
i)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do arbitramento
.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos morais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Por outro lado,
não acolho
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrido/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
cabendo determinar, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023